Tribunal: TJDFT
Processo: 0707432-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707432-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO AGRAVADO: SUELI RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que foi indeferido o pedido de indisponibilidade de bens por meio do CNIB. Preparo recolhido (ID 69312475). Não há pedido de tutela de urgência no recurso. INTIME-SE a Agravada para contrarrazões. Brasília, 6 de março de 2025 14:04:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador